Tribunal: TJMT
Processo: 1002161-39.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002161-39.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Injúria]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON CARVALHO DE SANTANA - CPF: 837.180.871-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLIANA DOS SANTOS DIAS - CPF: 021.751.621-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
E
AMEAÇA
–
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENE DA VÍTIMA –
DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE

– DANO MORAL MANTIDO
-
RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

“
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabil
idade prevista no art. 59 do CP
, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à
censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12)
.

O valor da
indenização
pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal
tirado em face de sentença que
julgou
procedente a denúncia e
condeno
u

Anderson Carvalho de Santana
,
no
incurso do
s artigos 129, §9o e 147,
caput,
do Código Penal, em concurso material, à pena de 0
1 (um) ano, 02 (dois) meses e 01
(
um
) dia de detenção, em regime inicial aberto
e, ainda, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvi
ção dos
delito
s
, diante da inexistência de provas concretas e inequívocas sobre a prática delitiva, já que fundamentada apenas
em provas colhidas na fase inquisitorial, como o depoimento da ofendida que não é confirmada em juízo, além de não resguardar coerência com o exame de corpo de delito.

Argumenta, ainda, que deve ser considerada atípica a conduta da ameaça, já que evidente que estavam em estado de nervosismo, n
ão possuindo
animus
leadendi
, ou seja, não passando tudo de mero desentendimento.

Por fim, pugna pela absolvição do apelante e subsidiariamente
para que seja afastada as circunstâncias judiciais desfavoráveis, readequando à dosimetria da pena e, ainda, afastando o valor fixado a título de indenização.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
I
d.
186350296
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo desprovimento do recurso (Id
.

187575177
).

É o relatório.

À Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de lesão corporal e
ameaça
.

Pois bem. O recurso
merece
parcial
acolhimento.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade dos delitos
de lesão corporal e da ameaça
, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Pericial de Constatação de Delito, e, ainda, pelos depoimentos da vítim
a, testemunhas e interrogatório, entretanto, merece um pequeno reparo quanto à dosimetria da pena.

Extrai-se da denúncia que
no dia 07 de junho de 2020, o acusado Anderson Carvalho de Santana, com consciência e vontade, teria ofendido a integridade física de sua namorada Poliana dos Santos Dias, provocando-lhe lesões corporais
, além de
ameaçá-la
.

Consta que após discussão do casal no interior do veículo conduzido pelo acusado, ele teria
deferido
socos
na
face
da vítima
e
a
ameaçado dizendo “
eu sei que você não vai ficar comigo, mas já que não vai, eu vou te matar, vagabunda, você não presta”.
Na sequência, Anderson teria apossado de um fac
ão que mantinha dentro do carro e partiu para cima da vítima para lhe agredir e ameaçar, entretanto, a ofendida se desvencilhou, conseguiu sair do veículo, sendo alcançada pelo réu que lhe bateu usando a lateral da lâmina do facão, além de lhe dar vários chutes enquanto estava
caida
no chão.

A vítima em seu depoimento em juízo confirmou os fatos narrados na fase inquisitorial, afirmando que Anderson
teria lhe
agredido fisicamente e ameaçado, após discussão dentro do veículo, lhe batendo com o facão e dando socos, que lhe deixaram com lesões no corpo.

Vejamos trecho do seu depoimento,
in
verbis
:

“
(...) Quando
estamos indo embora, ele parou o carro em um certo local da rua, ele parou o carro, desceu, e já veio de soco em mim e tinha um facão dentro do carro e ele pegou esse facão. Minha sorte foi como o carro
tava
numa subida, o carro começar a voltar, ele não engatou o carro, então começou a meio que descer. Foi onde que deu tempo de eu descer do carro, mas ele desceu e me alcançou, tinha várias pessoas passando, ninguém parava, ninguém falava nada.

(...)
Que
confirmou que na data dos fatos o réu a ameaçou de morte, como sempre fazia nas demais vezes em que a agrediu. Disse ainda que o réu a agrediu batendo contra seu corpo com a parte lateral de um facão e a chutando quando estava caída ao solo.
(
...
)
”

A tes
temunha policial
Ronivaldo
José da Silva,
que atendeu a ocorrência,
quando ouvido em juízo (ID 186350270), confirmou os fatos contidos no boletim de ocorr
ência, inclusive afirmou que: “
(
...
)
eu me recordo que ela tinha hematoma num dos olhos, na pálpebra, e,
tava
com
alguns vermelhidões
, que, provavelmente, foram causados por esse instrumento, arma bran
ca (referindo-se ao facão) (...)”

Por outro lado, o acusado Anderson Carvalho de Santana em sede de Inquérito Policial negou veemente os fatos.
Já d
urante a audiência judicial, descreveu que ele e a ofendida estavam ingerindo bebidas alcóolicas, sendo que quando retornavam para casa começaram uma discussão, ocasião em que a vítima
tentou lhe
agredir.

Admite que durante a discussão até poderia ter agredido a vítima, porém em situação mútua,
já que quem iniciou as agressões foi Poliana, sendo obrigado a parar o carro no meio da avenida
e sair do local
com um motociclista que passava no momento, ante a ameaça dela em chamar a Polícia
.

Nesse contexto, a defesa do apelante, em sede recursal, sustenta que não há elementos probatórios suficientes durante a instrução para a manutenção da condenação na lesão corporal, tampouco dolo nas palavras por ele proferidas para configurar o crime de ameaça, pugnando, pois, pela sua absolvição.

Com efeito, v
ê-se, pois, que
diferentemente do alegado no recurso,
a ofendida fo
i
firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das
agressões narradas na denúncia,
durante o trajeto para a residência, quando ainda estavam no veículo,

constituindo
elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Além disso,
corrobora com suas afirmações o depoimento da testemunha
que
possui
idoneidade (Enunciado no 8 TCCR), bem como o Exame de Corpo de Delito (Id

186350228
)
.

Aliás, no Laudo de Exame de Corpo de Delito ficou constatada a presença de lesão corporal em Poliana, que ficou com
“equimose periocular à esquerda, escoriação em prega anterior de cotovelo direito, ombro esquer
d
o e equimose em região dorsal”,

sendo compatível com a descrição feito dos fatos.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razõe
s da condição do sexo feminino, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio da declaração da vítima e testemunhas, bem como do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

N
ota-se que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, pra
ticados dentro do lar familiar.

Nesse sentido, vejamos o julgado deste
Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente,
bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório,
mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento. (N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9o, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI No 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos
autos
.”
(TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)
(destaquei)

Outrossim, cumpre registrar que não há elementos nos autos que comprovem a versão do apelante de que houve agressões
mútuas
,
capaz de afastar o tipo penal de lesão corporal, já que nenhum outro elemento probatório corrobora com sua versão, tampouco fora realizado no réu o corpo de delito para demonstração de qualquer lesão.

Do mesmo modo,
não há como se acolher a tese defensiva de absolvição do crime de ameaça por ausência de dolo e
animus
leadendi
em suas falas em causar mau injusto à vítima, que teria, inclusive, sido a responsável por iniciar as agressões.

Isso porque,
restou configurado
o fato
típico, ilícito e culpável nos termos do que prevê o artigo 147 do Código Penal,
in
verbis
:

“
Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou
multa.
”

Com efeito
, o crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que foi encontrado, inclusive, a arma de fogo sob posse do agressor, o que demonstra, evidentemente, que ela temeu por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de,
efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício
, in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas
colhidas
.
”
(
N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 12/03/2023)

No que tange a insurgência recursal sobre a dosimetria da pena, a defesa
sustenta a necessidade de ser afastada as circunstâncias
judiciais
desfavoráveis e, por conseguinte, redimensionada a pena. Nesse ponto, razão lhe assiste.

In
casu
,
o juízo reconheceu, para ambos os delitos,
na primeira fase a circunstância negativa desfavo
rável vinculada à culpabilidade e a circunstância do crime sob o seguinte fundamento:

“As circunstâncias judiciais merecem pontuações, tendo vista que a
culpabilidade
do réu é EXACERBADA, destaca-se que a vítima foi agredida com extrema violência, sofrendo murros
no rosto, chutes e golpes de facão, o que lhe causou lesões corporais conforme o descrito em laudo pericial. As
circunstâncias
do crime também são PREJUDICIAIS, por razão das agressões terem ocorrido em local público, causando constrangimento e temor a terceiros que passavam pela rua, além do fato do réu ter quebrado o telefone da vítima impedindo que ela acionasse a polícia.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/8 entre o patamar de pena mínima e máxima cominada aos delitos, nos termos da jurisprudência do
STJ.”
(Id 186350282)

Ocorre que,
a culpabilidade deve expressar a censura e a reprovabilidade da conduta praticada, diferentemente da imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, posto que é inerente ao tipo penal, conforme dispõe o Enunciado Criminal 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabil
idade prevista no art. 59 do CP
, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12)
.

Assim, ao analisar tal circunstância judicial é necessário aferir o modo do agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo. No caso
sub judicie
, embora
seja reprovável a conduto d
o acusado
por ter proferido murros no rosto da vítima, chutes e golpes de facão, tais condutas são inerentes ao tipo penal que culminou nas lesões corporais da agredida.
Portanto, é elemento próprio do delito, não havendo motivação para sua negativação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício
, in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9o, DO CP) E ART. 12, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE QUANTO A DOSIMETRIA APLICADA AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS “CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO – PENA READEQUADA - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO APLICADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na dosimetria realizada para o crime de lesão corporal, a fundamentação utilizada para considerar negativas a culpabilidade (socos na face) e consequências do crime (sentimento de humilhação e constrangimento) não são aptas a negativação das circunstâncias judiciais, por serem integrantes do tipo penal violado
, e em razão disso, os tribunais superiores tem decidido pela fixação de indenização por danos causados à vítima de violência doméstica, o que não foi observado pelo Magistrado sentenciante.
”
(N.U 1000733-14.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)
(destaquei)

Por outro lado, entendo pertinente a fundamentação de negativação da circunstância do crime, que se considera os elementos que influenciam em sua gravidade, tal como o
modus operandi
utilizado para a prática do delito.

Restou evidenciado nos autos, que as agressões ocorreram em via pública, vindo o agressor parar o ve
ículo no meio da via pública para agredir a vítima, quebrar seu celular inviabilizando o seu imediato socorro, além de deixar o local com o motoboy que passa no momento da situação,
circunstâncias essas que fogem do “comum” ao tipo penal de lesão corporal e ameaça.

Desta forma, entendo que deverá ser decotada a negativação da culpabilidade, na primeira fase da pena
, porém mantida a prejudicial da circunstância do crime
e, portanto, redimensionada a pena.

Sendo assim, considerando a fração de exasperação já utilizada pelo juízo a quo, tem-se a pena-base do delito de lesão corporal – 03 meses e 11 dias de detenção, e para ameaça – 01 (um) mês e 03 (três) dias.

Durante a segunda fase o juízo reconheceu a agravante do crime praticado contra a mulher, com relação ao delito de ameaça. Assim, valorando-a em 1/6, tem-se a pena intermediaria em 01 (um) mês e 08 (oito) dias. Mantendo, ainda, a pena para o delito de lesão corporal em 03 meses e 11 dias de detenção.

Não havendo
nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena e considerando o concurso material entre os delitos, torno definitivo a pena do réu em 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Com relação
ao
pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório ou sua redução
, não merece acolhimento. Isso porque o órgão ministerial requereu expressamente na denúncia a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.

Outrossim, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp.
n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido
expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos autos do
REsp
1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental
desprovido.
”

(
AgRg
no
REsp
n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 22/12/2022.)

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para as vítimas, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica do acusado, entendo que o importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
atende à finalidade,
sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ
(
REsp
1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um
salário mínimo
vigente à época do
pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/
2023)(
destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial
provimento
ao recurso, para tão somente decotar a circunstância judicial negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena
, para ambos
os delitos,
e, por consegu
inte, redimensionar a pena para
04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024